Tribunal: CARF
Processo: 10283.720264/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720264/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa devidos à cota patronal, bem como sobre a
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei
Orgânica da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TRANSPORTES BERTOLINI
LTDA.., contra o Acórdão de julgamento de primeira instância, que decidiu pela improcedência
da impugnação apresentada.
Conforme relatório do Acórdão recorrido os fatos se deram pelo seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720264/2013-31
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720264/2013-31

DEBCAD 51.022.110-6 – Contribuições previdenciárias patronais destinadas à
Seguridade Social e aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
abrangendo as competências de 01/2009 a 12/2009, com valor total de R$ 266.736,01,
consolidado em 05/06/2013 (fls.90 e 132);
DEBCAD 51.022.111-4 – Contribuições previdenciárias devidas a outras entidades
(FNDE, SENAT, SEST, SEBRAE e INCRA), abrangendo as competências de 01/2009
a 12/2009, com valor total de R$ 67.263,86, consolidado em 05/06/2013 (fls.107 e 132);
O débito referente à obrigação tributária principal está discriminado às fls.91 a 98 e 108
a 114.
A fundamentação legal dos valores lançados a título de contribuições previdenciárias
está informada nos relatórios de Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls.99 a 100 e
115 a 116).
A autoridade lançadora narra os fatos constatados durante a fiscalização no relatório
fiscal de fls.126 a 136, do qual se extrai que:
houve acordo coletivo de trabalho prevendo pagamento de verba denominada
Contribuição Educacional e Vestuário a uma determinada categoria de empregados da
autuada, pagamento esse atrelado a cumprimento de metas de produtividade, o que
caracteriza referido pagamento como salário-de-contribuição;
no acordo coletivo de trabalho ficou expresso que sobre tais pagamentos não haveria
incidência de contribuições previdenciárias amparada nas alíneas “q” e “t” do §9o do art.
28 da Lei no 8.212, de 1991;
a alínea “q” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, trata de pagamento de valor
relativo a assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa,
ou por ela conveniado, inclusive reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a
cobertura abranja todos os empregados e dirigentes da empresa, o que não diz respeito
algum com os valores pagos pela autuada a título de Contribuição Educacional e
Vestuário;
a alínea “t” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, prevê que o valor referente a
plano educacional que vise à educação básica, assim definida nos termos do art. 21 da
Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação profissionais vinculados às atividades
da empresa, se pagos à totalidade dos empregados e dirigentes, não é considerado
salário-de-contribuição, fato que não ocorreu no presente caso, pois a verba paga sob a
rubrica Contribuição Educacional e Vestuário foi oferecida apenas a uma categoria de
empregados.
Após julgamento da defesa ter sido rejeitado pela DRJ de origem, a recorrente
apresenta suas razões recursais, alegando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Que a empresa pode exceder a aquisição de uniformes, e que caberia ao
fisco averiguar quais uniformes foram adquiridos pela empresa, situação
eu não foi realizada;
ii)
Que diferentemente da conclusão da decisão de piso a legislação federal
não obriga a empresa a realizar a prestação de contas dos valores pagos
aos colaboradores em relação aos pagamentos ligados a sua educação e
vestuário;
iii)
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos incisos I e II do art. 458,
prevê que vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos
empregados para a prestação de serviços, bem como o fornecimento de
educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, não são
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720264/2013-31

considerados salários-utilidade, entendimento que vai ao encontro de
decisões judiciais trabalhistas;
iv)
A Contribuição Educacional e Vestuário não integra o salário-de-
contribuição, conforme prevê as alíneas “r” e “t” do §9o do art. 28 da Lei
no 8.212, de 1991, o que vem sendo aplicado na jurisprudência do STJ, e
que até outubro de 2011, havia a regra de qualificação profissional
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, o que não significa
necessariamente incentivo à educação básica dos trabalhadores. Aduz que
até 2011 era permitido outros tipos de qualificações profissionais, o que é
o caso dos autos, uma vez que a autuação se refere ao período de 2009.
Pede o cancelamento da atuação.
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de exigência de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte patronal, bem como da exigência devidas a outras entidades (FNDE,
SENAT, SEST, SEBRAE e INCRA). Igualmente, tais contribuições correspondente à parte da
empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
DA EXIGÊNCIA DO SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE
VESTUÁRIO E EDUCAÇÃO
A recorrente teria sido autuada por ter depreendido os custos de educacionais e
vestuário de seus empregados, em formato de salário-contribuição.
Os valores correspondentes a fornecimento de uniformes e auxílio-educação,
segue as regras das alíneas “r” e “t”, do §9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, abaixo
transcrita:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos
ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720264/2013-31

qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo”. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Como bem dito pela decisão de primeira instância, os elementos de que
determinam a não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
fornecimento de vestuários e de educação a empregados, podem ser concluídos pelo seguinte:
Fornecimento efetivo de utilidades (vestuário e educação) a empregados;
Valor econômico das utilidades expresso em moeda;
Correspondência entre o valor econômico pago pelo empregador pela utilidade
fornecida aos empregados.
Nesse item a decisão a quo assim se pronunciou:
“(...) O que importa para o deslinde da questão, portanto, é saber se os empregados da
autuada receberam a Contribuição Educacional e Vestuário como forma de
ressarcimento por eventuais desembolsos que fizeram para adquirir vestuários de
trabalho (uniformes) ou para pagar instituições de ensino de educação básica ou de
capacitação profissional e, neste último caso, se o curso foi disponibilizado pela
empresa a todos os empregados e dirigentes.
Conforme consta nos autos (fls.163 a 168), foi pactuado acordo coletivo de trabalho
entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais no Estado do
Amazonas e a autuada, cujo objeto foi o estabelecimento de uma verba denominada
Adicional de Produtividade, que seria mensurada conforme o número de viagens
inteiras realizadas no período de um mês pelos empregados representados pelo referido
sindicato, e outra verba denominada Contribuição Educacional e Vestuário, que seria
paga mensalmente, quando devida.
Enquanto o Adicional de Produtividade teria um valor variável conforme a produção
mensal de cada trabalhador, a Contribuição Educacional e Vestuário teria um valor fixo
mensal conforme a graduação de cada trabalhador.
Além disso, previu o acordo coletivo que o Adicional de Produtividade não poderia ser
pago cumulativamente com a Contribuição Educacional e Vestuário, cabendo sempre o
pagamento apenas da verba de maior valor.
O acordo não especificou quando seria devida a Contribuição Educacional e Vestuário,
limitando-se a dizer que seria paga mensalmente. Paira dúvida nessa redação, pois a
referida verba:
se fosse devida, seria paga mensalmente e eternamente?
Se fosse devida, seria paga apenas no mês que isso ocorresse?
Como saber quando seria devida essa Contribuição Educacional e Vestuário? Caberia a
cada um dos trabalhadores comprovar que comprou vestuário de trabalho, ou que pagou
por algum curso de educação básica ou profissional?
Vejam que o acordo coletivo silenciou-se em relação a isso, limitando-se a prever
valores fixos mensais da referida contribuição.
Outro ponto estranho no acordo coletivo refere-se à cláusula que prevê a
impossibilidade do pagamento cumulativo do Adicional de Produtividade com a
Contribuição Educacional e Vestuário.
(...)
A redação do acordo coletivo de trabalho nos leva a crer que a Contribuição
Educacional e Vestuário é apenas o teto mínimo mensal a que tem direito essa categoria
de trabalhadores a título de Adicional de Produtividade.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720264/2013-31

Há de ressaltar ainda o fato de a autuada registrar na contabilidade aquisição de
uniformes para fornecimento a seus empregados, conforme apontou a autoridade
lançadora. Ou seja, se a empresa já fornece uniformes a seus empregados, por que ela
pagaria aos empregados uma verba para esse mesmo fim?
Nesse sentido, analisando o conteúdo recursal, verifico que a recorrente não
encontra amparo em provas dos autos.
Alega a recorrente que, o texto da alínea “t”, parágrafo 9o, do art. 28, da Lei
8.212/91, somente sofreu alteração a partir de 2011, e autuação seria do ano-calendário de 2009.
Entretanto, como visto acima, o dispositivo exigido e transcrito na presente
autuação diz respeito à redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, estando, portanto, dentro do
período autuado, uma vez que segundo a fiscalização, a verba paga sob a rubrica Contribuição
Educacional e Vestuário foi oferecida apenas a uma categoria de empregados.
No que diz respeito a esse item, o recurso não rebate as fundamentações do
relatório fiscal, e nem as informações reafirmadas pela decisão de piso.
Alega a recorrente que não tem legislação que obrigue a contribuinte exigir
prestação de constas referente aos custos e benefícios ofertados. Possui razão a recorrente.
Entretanto, o que a decisão de primeira instância quis se referir, é que a empresa assumiu os
riscos da operação em não exigir nenhum comprovante dos seus empregados, e que diante dos
fatos lançados no acordo coletivo, pairaram dúvidas enormes sobre como essas verbas estariam
sido pagas, caracterizando salário contraprestacional no pagamento desses valores.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720264/2013-31

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 751
DF CARF MF
Original